Tribunal: TJSP
Processo: 1026290-32.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Embargos à execução fiscal - IPTU e taxa de lixo do exercício de 2020. 1) Pretendida limitação dos juros e correção monetária incidentes sobre os débitos tributários municipais à Taxa Selic, no período anterior à vigência da EC no 113/2021 - Impossibilidade - Princípio da irretroatividade. 2) Pedido de suspensão do feito, em razão do Tema no 1.217 do STF (RE no 1.346.152), que

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Embargos à execução fiscal - IPTU e taxa de lixo do exercício de 2020. 1) Pretendida limitação dos juros e correção monetária incidentes sobre os débitos tributários municipais à Taxa Selic, no período anterior à vigência da EC no 113/2021 - Impossibilidade - Princípio da irretroatividade. 2) Pedido de suspensão do feito, em razão do Tema no 1.217 do STF (RE no 1.346.152), que trata sobre a "possibilidade de os municípios fixarem índices de correção monetária e taxas de juros de mora para seus créditos tributários em percentual superior ao estabelecido pela União para os mesmos fins" - Não cabimento - Ausência de determinação de suspensão nacional - Precedente do STF. 3) Sucumbência recursal - Majoração dos honorários para 20% do valor atualizado da causa (R$ 2.600,04 em outubro de 2022) -Inteligência do § 11 do art. 85 do CPC - Sentença mantida - Recurso improvido.